Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715983-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Itaucard S/A Agravado: Gisele Martins Frasao D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do processo no 0703864-49.2022.8.07.0006. Observa-se que a tentativa de intimação da agravada foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 36035462. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para a devid intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator